Tribunal: TJSP
Processo: 2005064-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a juntada de documentos em quinze dias ou, no mesmo prazo, o recolhimento de custas iniciais, taxa de mandato e despesas do ato citatório, sob pena de indeferimento da petição inicial. Obrigatoriedade de demonstração cabal da condição de hipossuficiência econômica. Concessão de oportunidade para a prova do preenchimento dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a juntada de documentos em quinze dias ou, no mesmo prazo, o recolhimento de custas iniciais, taxa de mandato e despesas do ato citatório, sob pena de indeferimento da petição inicial. Obrigatoriedade de demonstração cabal da condição de hipossuficiência econômica. Concessão de oportunidade para a prova do preenchimento dos pressupostos legais que atende ao disposto no artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005064-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE
AGOSTINIANA
DE
EDUCAÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
MANTENEDORA DO COLÉGIO AGOSTINIANO MENDEL, são agravados
EVANDRO CAMILO VIEIRA e FABIANA DONATO VIEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005064-59.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2005064-59.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência Mantenedora
do Colégio Agostiniano Mendel
Agravados: Evandro Camilo Vieira e Fabiana Donato Vieira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42210)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que determinou
a juntada de documentos em quinze dias ou,
no mesmo prazo, o recolhimento de custas
iniciais, taxa de mandato e despesas do ato
citatório, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Obrigatoriedade de demonstração cabal da condição de
hipossuficiência econômica. Concessão de
oportunidade
para
a
prova
do
preenchimento dos pressupostos legais que
atende ao disposto no artigo 99, § 2o do
Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência
Mantenedora do Colégio Agostiniano Mendel contra a decisão (fls. 21)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé, Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de cobrança
ajuizada por ela contra Evandro Camilo Vieira e Fabiana Donato Vieira,
determinou a juntada de documentos em quinze dias ou, no mesmo
prazo, o recolhimento de custas iniciais, taxa de mandato e despesas do
ato citatório, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Inconformada, sustenta que não reúne condições de arcar com custas e
despesas processuais. Alega que se trata de entidade beneficente de
assistência social sem fins lucrativos, com imunidade tributária, e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005064-59.2020.8.26.0000
3
receita advinda de suas atividades sustenta os projetos sociais que
mantém. Fundamenta que preencheu todos os requisitos para seu
enquadramento no conceito de beneficiária da assistência judiciária
gratuita. Argumenta que cabe à parte contrária comprovar que a
agravante não faz jus ao benefício. Requer a concessão de efeito ativo e
a reforma da decisão ao final.
É o relatório, no essencial.
Os benefícios da justiça gratuita podem ser
concedidos tanto à pessoa natural como à jurídica, desde que provada a
impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais.
A propósito, confira-se o que estabelece o
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Por sua vez, o artigo 99, § 2o, do mesmo
diploma processual dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Deste modo, o favor legal da justiça gratuita há
de ser concedido nos casos em que há comprovação cabal da falta de
condições financeiras da parte que os requer.
Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, entendendo que não havia sido demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005064-59.2020.8.26.0000
4
a hipossuficiência por parte da agravante, houve por bem o MM. Juízo,
como lhe possibilita a legislação processual, conceder prazo para que
venha a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para
concessão de gratuidade, com a juntada de documentos.
Após a juntada dos documentos requeridos o
MM. Magistrado a quo analisará o pedido de justiça gratuita. Portanto,
nada há a ser modificado na decisão agravada, porquanto em
consonância com o disposto no Código de Processo Civil. Reitere-se
que não houve indeferimento do pedido, da forma como se sustenta,
mas mera determinação de juntada de documentos para comprovação.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator